Tribunal: TJMT
Processo: 0002958-05.2016.8.11.0005
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0002958-05.2016.8.11.0005
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Improbidade Administrativa]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MUNICIPIO DE DIAMANTINO - CNPJ: 03.648.540/0001-74 (APELADO), Prefeito de Diamantino-MT (APELADO), BALADA EVENTOS E PRODUCOES LTDA - CNPJ: 21.363.253/0001-08 (APELADO), CLAUDIO DIAS BESSAS - CPF: 001.546.176-95 (ADVOGADO), NIVALDO BATISTA LIMA - CPF: 040.510.071-03 (APELADO), BRENO CEZAR DE FIGUEIREDO CARMO DE MORAES - CPF: 972.293.001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA DEU PROVIMENTO AO RECURSO, PARA ANULAR O ATO JUDICIAL E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS AO 1º GRAU, PARA REGULAR PROCESSAMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
:
DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CONTRATAÇÃO DE SHOW MEDIANTE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO. REMANEJAMENTO DE VERBAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL. PREJUDICIAL DE NULIDADE DA SENTENÇA. JULGAMENTO COM BASE NA LEI N. 8.429/1992. INICIAL FUNDAMENTADA NA LEI N. 7.437/1985. NULIDADE CONFIGURADA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM.

I. Caso em exame

1.

Apelação Cível interposta pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados em Ação Civil Pública proposta com fundamento na Lei n. 7.347/1985, para declarar a nulidade da Inexigibilidade de Licitação n. 001/2016 e do Contrato n. 206/2016, celebrados para contratação de show artístico, com remanejamento de recursos da Secretaria Municipal de Ação Social do Município de Diamantino-MT.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se a sentença proferida é nula por ter julgado a lide fora dos limites delimitados na petição inicial (julgamento
extra petita
), ao aplicar requisitos próprios da Lei n. 8.429/1992, embora a ação tenha sido proposta com fundamento na Lei n. 7.347/1985 e com pedidos restritos à esfera anulatória.

III. Razões de decidir

3. A petição inicial delimitou expressamente a ação como voltada à tutela do patrimônio público, com pedido de nulidade dos atos administrativos e de ressarcimento ao erário, com base na Lei n. 7.347/1985, sem qualquer pretensão fundada na Lei n. 8.429/1992.
4. A sentença apreciou o mérito sob a ótica de ação de improbidade administrativa, exigindo dolo específico e aplicação da Lei n. 14.230/2021, incorrendo em vício de incongruência e afronta ao princípio da adstrição.

5. Verificada a nulidade por julgamento
extra petita
, impõe-se o retorno dos autos ao juízo de origem para novo julgamento nos estritos limites da causa de pedir e dos pedidos formulados.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso provido. Sentença anulada, com retorno dos autos à instância de origem para novo julgamento.

Tese de julgamento:
“1. É nula a sentença que aprecia a demanda sob fundamento jurídico não invocado na petição inicial, desbordando dos limites objetivos da causa de pedir e dos pedidos formulados. 2. A aplicação indevida da Lei n. 8.429/1992 em ação proposta com base na Lei n. 7.347/1985 configura julgamento
extra petita
.”

__________________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, inc. LIV; CPC, arts. 141 e 492; Lei n. 7.347/1985, arts. 1º, IV, e 5º.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível, interposto pelo Ministério Público do Estado de Mato Grosso, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Diamantino/MT, que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, por ele proposta, objetivando a nulidade da Inexigibilidade de Licitação n. 001/2016, do Contrato n. 206/2016, e de todos os atos administrativos a eles vinculados (id. 304294968, págs. 01/08).

O Apelante sustenta que a Lei n. 14.230/2021 não pode retroagir para alcançar a presente ação, uma vez que proposta anteriormente à sua vigência.

Argumenta que a sentença incorreu em equívoco ao exigir requisitos introduzidos por referida lei, afrontando os princípios da segurança jurídica e da irretroatividade legal, devendo prevalecer a Teoria do Isolamento dos Atos Processuais.

Defende que restaram demonstrados tanto o dolo dos agentes quanto o efetivo prejuízo ao erário, porque, embora seja admissível a contratação de artista consagrado mediante inexigibilidade de licitação, não se pode admitir a utilização de recursos da Secretaria de Assistência Social para custear evento festivo, em detrimento de políticas públicas essenciais, como evidenciado pelo fato de o Município sequer dispor de sede própria para acolher crianças e adolescentes em situação de risco.

Destaca que a contratação foi realizada sem planejamento adequado, com cláusulas que não resguardaram o erário, além de irregularidades na segurança do evento, como ausência de alvará compatível com o público presente e falta de anotação de responsabilidade técnica.

Afirma que a comprovação do dolo não exige confissão expressa, devendo ser aferido pelo conjunto probatório, o qual revela a conduta deliberada dos réus em desviar a finalidade da verba pública e colocar em risco a segurança da coletividade.

Sustenta que a prestação do serviço e a realização do show não afastam a configuração do ato ímprobo, pois o dano ao erário e à coletividade está caracterizado.

Requer, ao final, o provimento da Apelação, para reformar a sentença de primeiro grau, julgando procedentes os pedidos iniciais, declarando a nulidade da Inexigibilidade n. 001/2016 e do Contrato n. 206/2016, com a consequente condenação dos Apelados ao ressarcimento dos prejuízos suportados pelo erário.

A Recorrida, Balada Eventos e Produções Ltda., apresentou as
contrarrazões, levantando a preliminar de perda superveniente do interesse processual, visto que o show foi realizado e, no mérito, pugna pelo desprovimento do Recurso (id. 304294975, págs. 01/10).

O Município de Diamantino não apresentou contrarrazões ao Apelo.

A Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer da lavra do Dr. Edmilson da Costa Pereira, suscitou a questão prejudicial de nulidade da sentença, pois no seu entender, o Magistrado, ao prolatar a sentença, desconsiderou o fundamento da Lei n. 7.347/1985, aplicando as regras da Lei n. 8.429/1992 (id. 308356885, págs. 01/04).

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, o
Ministério Público do Estado de Mato Grosso insurge-se contra a sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados na Ação Civil Pública, por ele proposta, contra os Apelados.

Denota-se dos autos que o Ministério Público do Estado de Mato Grosso propôs Ação Civil Pública com Pedido de Tutela de Urgência, contra o Município de Diamantino-MT, Balada Evento e Produções Ltda., alegando a prática de atos administrativos irregulares na contratação de show artístico para comemoração dos 288 anos do Município.

Salientou que a Prefeitura de Diamantino-MT decidiu contratar artista de renome nacional mediante destinação de R$ 260.000,00 (duzentos e sessenta mil reais), promovendo o abrupto remanejamento de recursos orçamentários da Secretaria Municipal de Ação Social para amparar tal contratação.

Sustentou que a contratação do cantor Gustavo Lima foi realizada através da deflagração do processo de Inexigibilidade n. 001/2016, comprometendo o exercício de prerrogativa negocial por parte da Prefeitura ao ignorar a previsão contratual que permitiria rescisão com 30 (trinta) dias de antecedência sem ônus ao erário.

Enfatizou que o Contrato n. 206/2016 foi celebrado em caráter irrescindível, sem qualquer previsão que tutelasse o erário municipal no caso de interesse público, violando princípios administrativos e comprometendo a gestão fiscal responsável.

Argumentou que a ausência de planejamento da contratação também se verifica na falta de Alvará de Segurança Contra Incêndio e Pânico, documento obrigatório expedido pelo Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso para eventos de grande porte.

Informou que o evento não contaria com segurança adequada, expondo a população a grave situação de risco durante o show contratado, em razão da ausência de cumprimento das orientações e medidas de segurança relacionadas a evento de grande porte.

Sustentou que o recurso destinado ao custeio do show artístico provém da Secretaria Municipal de Ação Social, órgão que não se presta para realização de evento exclusivamente comemorativo, sem qualquer conotação assistencial.

Alegou que a precária situação financeira da Prefeitura de Diamantino-MT, aliada à ausência de planejamento orçamentário pela atual gestão, compromete a prestação do serviço de assistência social pela municipalidade, especialmente considerando as condições do Lar Anjo Gabriel e do CREAS.

Mencionou que a contratação do show artístico foi empreendida em detrimento do regime jurídico-administrativo, utilizando-se de recursos oriundos de Secretaria que não apresenta pertinência lógica com as despesas pretendidas, revelando violação aos preceitos da Lei 8.666/1993 e da Lei Complementar 101/2000.

Relatou que os atos praticados caracterizam nulidade dos atos administrativos, incompetência do órgão para a prática do ato administrativo e desvio de finalidade, configurando irregularidades administrativas passíveis de controle pelo Poder Judiciário.

Por fim, requereu a concessão da tutela de urgência, para declarar a suspensão do processo de Inexigibilidade n. 001/2016 e a execução do Contrato n. 206/2016, determinando que o Município de Diamantino se abstenha imediatamente de efetuar qualquer pagamento relacionado ao show comemorativo, bem como a aplicação de multa diária equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para o caso de descumprimento, além da declaração de nulidade dos atos administrativos e condenação da empresa requerida à restituição dos valores eventualmente recebidos.

O pedido liminar foi concedido (id. 304294882, págs. 28/33), o que motivou a interposição do RAI n. 135323/2016, em que foi concedida a antecipação da tutela recursal, para permitir a realização do show e, no mérito, houve o provimento parcial (ids. 304294882, págs. 44/48 e 304294890, págs. 01/12, respectivamente).

O Julgador singular prolatou sentença, ficando a
parte dispositiva grafada da seguinte forma:

“
Por todo o exposto,
JULGO IMPROCEDENTES
os pedidos deduzidos na inicial, o que faço com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.” (Sic).

Contra essa decisão,
o Ministério Público Estadual interpôs
o presente Recurso de Apelação Cível.

Inicialmente, cumpre analisar a questão prejudicial de nulidade do ato sentencial, argumentado pela Procuradoria-Geral de Justiça em seu parecer.

Da Nulidade da Sentença

A Procuradoria-Geral de Justiça levanta a questão prévia de nulidade da sentença, pois no seu entender, o Magistrado, ao prolatar a sentença, desconsiderou o fundamento da Lei n. 7.347/1985, aplicando as regras da Lei n. 8.429/1992.

É sabido que ao julgador é imposto o dever de manter estrita correspondência entre o pedido e a decisão judicial, vedando-lhe a possibilidade de proferir decisão
citra petita
(quando deixa de apreciar pedido),
ultra petita
(quando concede além do pedido) ou
extra petita
(quando decide matéria diversa da que foi pleiteada).

Além disso, o artigo 141, do CPC, estatui que “o juiz decidirá o mérito nos limites propostos pelas partes, sendo-lhe vedado conhecer de questões não suscitadas a cujo respeito a lei exige iniciativa da parte”.

Já o artigo 492, por sua vez, preconiza que “é vedado ao juiz proferir decisão de natureza diversa da pedida, bem como condenar a parte em quantidade superior ou em objeto diverso do que lhe foi demandado”.

No caso vertente, observo que o Ministério Público, na petição inicial, fundamentou a ação na Lei n. 7.347/1985 e delimitou expressamente sua pretensão, circunscrevendo-a à esfera da anulação de atos administrativos e do contrato, por desvio de finalidade e uso indevido de recursos da Secretaria de Assistência Social, conforme se depreende do seguinte excerto:

“[...] com fundamento nos arts. 37, §4º e §5º e 129, III, da Constituição Federal, no art. 1º, IV e art. 5º, ambos da Lei Federal nº 7.347/1985,

[...].

O que se observou na Inexigibilidade nº 001/2016, foi um desvio ilegal do de valores da Secretaria Municipal de Ação Social para atender um evento de comemoração do aniversário do Município de Diamantino-MT, relacionado à Secretaria Municipal de Educação e Cultura.

[...].

Com efeito, a prática de tal ato administrativo, que resultou no gasto de vultosa quantia dos cofres do Município de Diamantino-MT, não está inserida nas atribuições da Secretária Municipal de Ação Social,

[...].

Nessa medida, observa-se na deflagração da Inexigibilidade n° 001/2016 e na celebração do Contrato nº 206/2016, um gravoso desvio de finalidade.”

Os pedidos constantes da inicial não deixam dúvidas da pretensão do
Parquet
. Veja-se:

“2.1) declarar nula a Inexigibilidade nº 001/2016 e o Contrato n° 206/2016 (fls. 128/130), assim como todos os atos administrativos a eles vinculados;

2.2) obrigar o Município de Diamantino-MT a divulgar em sua página eletrônica e no diário oficial, a nulificação do certame e do contrato, determinada no item anterior, pelo prazo de 30 (trinta) dias;

2.3) compelir o réu a pagar multa diária equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), para o caso de descumprimento da obrigação relacionada no item "2.2)", revertendo os valores cobrados, sob este título, ao Fundo Estadual regulamentado pelo art. 13 da Lei n° 7.347/1985;

2.4) condenar a requerida Balada Evento e Produções Ltda a restituir, ao Município de Diamantino-MT, os valores eventualmente recebidos em decorrência do Contrato nº 206/2016 (fls. 128/130);”

Nota-se que em nenhum momento houve pedido de condenação por ato de improbidade administrativa ou aplicação das sanções previstas na Lei n. 8.429/1992.

Não bastasse isso, verifico que a Promotora de Justiça, Itâmara Guimarães Rosário Pinheiro, antes da sentença, informou que inexistia no processo pedido de condenação por ato de improbidade administrativa,
in verbis
:

“
Compulsando os autos, em que pese designada audiência nos autos para o dia 19 de novembro de 2024, às 16h30min (ID.170775554), observa-se que na manifestação de ID. 125409985, este órgão ministerial pugnou pelo encaminhamento dos autos para conclusão tendo
em vista a inexistência de pedido de condenação por atos de improbidade administrativa no presente caso.
” (Negritei) (id. 304294962, pág. 01).

O objeto da demanda, como bem assinalado pelo parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, restringia-se ao controle de legalidade do procedimento de contratação e à tutela do patrimônio público pela via anulatória.

Ocorre que o Magistrado singular julgou improcedente o pedido, com fundamento na inexistência de dolo e de conduta ímproba, ou seja, a improcedência da pretensão inicial deu-se a partir de uma perspectiva absolutamente diversa, própria de ação de improbidade administrativa. Veja-se:

“
No caso em tela, a petição inicial imputa aos requeridos a prática de atos de improbidade administrativa, em razão de supostas irregularidades na contratação de show artístico, de modo que, em tese, eles podem ser responsabilizados pelos danos causados ao erário, sendo, portanto, partes legítimas para figurar no polo passivo da demanda.

[...].

Todavia, da análise do pedido autoral aliado ao conjunto probatório dos autos, não há qualquer menção à condenação da parte requerida por oportuna caracterização do ato de improbidade administrativa doloso.

[...].

Todavia, imperioso frisar que a reforma da Lei de Improbidade Administrativa (Lei 14.230/2021) eliminou a improbidade culposa, reforçando que apenas atos dolosos podem ser enquadrados na lei.

[...].

Infere-se, portanto, que os atos apontados nestes autos como irregularidades não caracterizam improbidade administrativa, dada a ausência de demonstração da presença do dolo específico do agente, tampouco ensejam plausibilidade do direito ao ressarcimento ao erário, vez que é público e notório que o show contratado se realizou no dia 18 de setembro de 2016.”

Vê-se, portanto, que o Juízo singular incorreu em julgamento
extra petita
, pois se afastou do objeto da demanda, criando um requisito não postulado pelo autor, em inequívoca afronta ao princípio da congruência.

A extrapolação d os limites da lide é manifesta, porque a sentença apreciou questão não deduzida na inicial, decidindo a demanda como se estivesse em exame pedido condenatório por improbidade administrativa, quando, em realidade, o pedido era de anulação de ato administrativo, típico da ação civil pública regulada pela Lei n. 7.347/1985.

O princípio da congruência, também denominado da adstrição ou da correlação, é corolário do devido processo legal e da garantia da ampla defesa.

Dessa forma, resta incontroverso o julgamento fora dos limites da lide, vício insanável que impõe o acolhimento da prejudicial levantada pela Procuradoria-Geral de Justiça, com a anulação do ato sentencial recorrido, ficando prejudicada a apreciação do mérito do Apelo, interposto pelo Ministério Público Estadual.

Forte nessas razões,
ACOLHO
a prejudicial suscitada pela Procuradoria-Geral de Justiça e, consequentemente, declaro a nulidade da sentença impugnada, determinando o retorno dos autos ao Juízo singular, para que sua tramitação e julgamento seja de acordo com os limites da demanda. Fica prejudicada a apreciação do mérito da Apelação, interposta pelo Ministério Público Estadual.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/09/2025